Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716087-72.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: MARCOS ROBERTO DESIDERIO RIBEIRO DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que a decisão embargada apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 63438768). 2. Em suas razões recursais (ID no 63730455), o embargante suscita contradição. Alega, em síntese, que o documento exigido pelo Juízo não é requisito essencial para o processamento da ação de busca e apreensão. Cita precedentes. 3. Afirma que a exigência resume-se à comprovação da mora do devedor e da juntada do contrato de financiamento firmado entre as partes. 4. Destaca que a transferência de propriedade do veículo cabe ao devedor fiduciário e, por isso, não é possível exigir do credor a comprovação do registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito. 5. Pede que o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 6. Contrarrazões não apresentadas (ID no 64782066). 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do CPC, art. 1.024, § 2o, passo à análise das razões apresentadas. 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 10. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 11. O embargante sustenta, em síntese, que há contradição na decisão que exigiu a comprovação do registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito para o processamento da ação de busca e apreensão, em dissonância com precedentes do STJ e deste Tribunal. 12. Alega que cumpriu todos os requisitos legais para a propositura da ação, pois foi apresentado o contrato de financiamento e foram comprovadas a mora do devedor e a inserção da alienação fiduciária sobre o veículo. 13. A decisão embargada foi clara ao mencionar que é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro e cujo gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais. 14. O conteúdo decisório contrário aos interesses da embargante não o torna contraditório, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como a contradição com o entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 15. Não se vislumbra qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 16. A decisão apreciou as teses recursais suscitadas pelo embargante de forma clara e precisa, com fundamentação pertinente sobre o caso. 17. Também indicou satisfatoriamente os fatos e as razões jurídicas que conduziram ao não provimento do recurso. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses do embargante não configura erro ou contradição. 18. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse em rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 19. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 20. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 21. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar o embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 22. Deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, pois a relação processual não foi angularizada ante a ausência de citação do embargado. DISPOSITIVO 23. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 24. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Brasília, DF, 31 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro